Tribunal: STF
Processo: Rcl 71340
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. R2PP Participações Ltda. alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, no processo n. 0010800-26.2023.5.03.0179, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADC 48, da ADPF 324 e dos REs 958.252 (Tema 725/RG) e  688.223 (Tema 590/RG).  

Colhe-se dos autos que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre a reclamante e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.

A reclamante aduz que, na hipótese, o beneficiário lhe prestava serviços como entregador (motoboy) autônomo. 

Afirma que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, mesmo que em atividades-fim.

Requer a cassação do ato reclamado.

É o relatório.

2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.

Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido nos REs 958.252 (Tema 725) e 688.223 (Tema 590 RG), a reclamação é manifestamente improcedente.

É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.

Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).

Passo à análise das alegações de ofensa ao decidido na ADC 48 e na ADPF 324. 

 O Plenário do STF, em 29 e 30 de agosto de 2018, realizou o julgamento da ADPF 324, no qual prevaleceu a tese de que “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 

De outra parte, nas ADC 48, foi reconhecida a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos de carga. 

No caso, o órgão reclamado decidiu pela existência de vínculo empregatício, nos seguintes termos:

Não se conforma o reclamante com o não acolhimento do pedido de reconhecimento do vínculo empregatício. Argumenta que há prova dos requisitos ensejadores de tal liame, nos termos dos arts. 2º e 3º da CLT. Aduz que as reclamadas não se desincumbiram de seu ônus probatório, conforme art. 818, II, da CLT c/c art. 373, II, do CPC. Insiste na responsabilização subsidiária /solidária de todas as reclamadas. 
Disse o autor, na inicial (id. 70de298), que foi admitido pela ré como "mot oboy" (entregador) em 15/4/2022, com salário diário no importe de R$75,00. Alegou que foi dispensado sem justa causa em 15/10/2022 (último dia trabalhado), sem receber as verbas rescisórias. Asseverou que não teve a CPTS assinada, tampouco recolhimento do FGTS e demais encargos trabalhistas. Pediu o reconhecimento do vínculo no período de 15/4/2022 a 14/11/2022, já considerada a projeção do aviso prévio, com a imposição, às demandadas, de obrigações de fazer (anotação da CTPS e entregas das guias TRCT e CD/SD) e pagar salário R$ 2.311,20, mensal (proveniente do valor de R$75,00 diário, acrescido do repouso semanal remunerado), bem assim a quitação das verbas rescisórias constantes da exordial. 
A primeira ré (R2PP Participações Ltda.), em defesa (id. e556c02), negou o alegado vínculo de emprego, sustentando que o autor somente lhe prestou serviços como autônomo, sendo responsável por seus próprios meios de produção, custos e despesas. Aduziu, em síntese, ausência dos requisitos ensejadores do vínculo, nos termos do art. 3º da CLT, principalmente da subordinação jurídica, argumentando que o autor atuava como motoboy, com total liberdade para recusar chamadas "pa ra fazer as entregas que não eram de seu interesse". Impugnou as alegações exordiais relativas às verbas rescisórias e aos valores apontados. 
A segunda reclamada (Nana Delivery Serviços de entrega Ltda.) se defendeu acerca da responsabilização subsidiária (id. 6d82bb2). Por cautela, pugnou pela observância à distribuição do ônus da prova, nos termos do art. 818, I, da CLT e 373, I, do CPC, negando qualquer vínculo de emprego e/ou trabalho com o autor, nos termos ali especificados.
As terceira e quarta reclamadas (Daki Belo Horizonte LTDA. e FF Tech e Participações Ltda., respectivamente) apresentaram contestação conjunta sob id. 5bc648d pugnando pela improcedência dos pedidos, ante a ausência dos requisitos legais, ensejadores do vínculo pretendido, bem assim da responsabilidade requerida. 
Antes de se analisar o acervo probatório produzido nos autos, necessário pontuar que as relações jurídicas se definem e se conceituam pelo seu real conteúdo, pouco importando a nomenclatura atribuída pelas partes. Sempre prevalecerá a situação fática real ocorrida. 
Para tanto, é necessário averiguar, com base no princípio da primazia da realidade sob a forma, os pressupostos fáticos da relação de emprego postulada, verificando se das provas produzidas foram demonstrados os elementos previstos nos artigos 2º e 3º da CLT, quais sejam, pessoalidade, não-eventualidade, onerosidade e subordinação jurídica - sendo o último o elemento qualificador por excelência, que se consubstancia na submissão do empregado ao poder diretivo do empregador. 
A primeira ré não refutou a prestação de serviços. Reconhecendo a prestação laboral onerosa e pessoal, mas alegando a autonomia na atuação (fato obstativo do direito vindicado), ela atraiu para si o ônus da prova (arts. 818 da CLT e 373, inciso II do CPC), do qual não se desincumbiu a contento. 
Conforme preconiza o art. 3º da CLT, constituem elementos necessários à configuração da relação de emprego a subordinação, a não-eventualidade (permanência e habitualidade), a pessoalidade e a remuneração. 
A subordinação pressupõe atividade fiscalizadora e obediência hierárquica e a eventualidade opõe-se à habitualidade da prestação laboral, enquanto o trabalho autônomo se caracteriza pela eventualidade. 
O autônomo é aquele trabalhador que desenvolve suas atividades com organização própria, iniciativa e discricionariedade, além da escolha do lugar da execução, podendo exercer sua tarefa livremente no momento em que melhor lhe aprouver, de acordo com os ditames de sua conveniência. 
[...]
Prosseguindo à análise, o autor afirmou em audiência (id. 4c37d5d) que laborou na primeira reclamada de 15/4/2022 a 15/10/2022, recebendo como salário de R$ 75,00 diários, na função de motoboy, realizando entregas para a segunda reclamada Nana Delivery. Declarou que recebia os comunicados para fazer as entregas pelo aplicativo; que não podia recusar; se não fizesse as entregas solicitadas "saía do contrato"; que não podia escolher os dias de trabalho; que só prestou serviços para Nana e R2PP; que ficava à disposição da empresa aguardando os pedidos de entrega "ficava na sala da empresa ou do lado da parede lá" (gravação 00:03:40); que fazia o que eles mandavam; se faltasse tinha advertência "tinha que explicar direitinho qual que era o motivo né, se não eles te tiravam do contrato" (00:04:36 ss); que não recebia nenhum outro valor além da taxa de entrega; que eram monitorados pelo app; que tinha 15 minutos para fazer as entregas (tempo estipulado pela empresa); que "se ficasse parado em qualquer outro lugar, eles te viam no app (...) tipo um GPS na gente, sabia onde a gente estava" (gravação 00:05:39); que realizava entre 23 e 26 entregas diárias; que não podia realizar outras tarefas durante a jornada; que recebia ordens da R2PP e da Nana "Jackson, líder a R2PP e João (encarregado/gerente/líder) da Nana (...); recebia ordem de fazer entregas (15 minutos); recebia ordens dentro do app" (gravação 00:07:00 ss); que se precisasse faltar falava com o encarregado da R2PP que era o Jackson, braço direito do Ricardo "ele mandava e desmandava, contratava e dispensava" (gravação 00:09:58). Asseverou, também, que não podia mandar outra pessoa em seu lugar; que não prestou serviços para outros apps; "que já trabalhou na Daki com o Wagner, antes de trabalhar na Nana (...) não se recorda da data (...) depois da pandemia" (gravação 00:11:40). 
A testemunha do autor, Breno Thalis Gomes Rosa, relatou ter trabalhado na primeira reclamada de dezembro/2021 a setembro/2022, ou seja, até 1 mês antes do autor ser dispensado (outubro/2022). Declarou que laborou junto com o autor, na unidade Castelo, ponto de trabalho (Nana Delivery); que recebia os pedidos de entrega pelo aplicativo; que foi contratado pelo Wagner (primeira reclamada); que recebia o pagamento via pix (R$ 75,00 a diária); que realizava de 10 a 15 entregas por dia; que acima de 12 entregas havia uma taxa de R$12,00, mas nunca recebeu; que não podia desligar o app; que não fazia entregas para outro aplicativo "que trabalhava fixo para eles (...) Jackson, Wagner, R2PP (...) que no momento de serviço não podia fazer entregas para outras pessoas, nem nada, tinha que ser literalmente só com eles" (gravação 00:30:30 ss); que cumpria horário; que recebia ordens do Jackson e do Wagner; que se faltasse tinha que apresentar atestado; que não podia se fazer substituir. 
Indagado se havia contrato de exclusividade, a testemunha do autor declarou que não, "mas, eles deixavam bem claro que se a gente não cumprisse com o que eles tinham dito, eles simplesmente mandavam a gente ir embora, né; colocava outra pessoa; contrataria". (gravação, 00:32:58). Asseverou que ficava à espera dos chamados no Nana; que fazia a rota exigida pela empresa; que só recebia quando trabalhava. 
A testemunha ouvida a rogo da reclamada, Wagner Silvério Cruz, declarou que trabalha na primeira reclamada; exerce a função de gerente operacional (MEI), desde março /2022. Relatou que conhece o autor: "nós fizemos uma captação na região de Belo Horizonte e uma das pessoas indicou ele para tá trabalhando com a R2" (gravação 00:48:48). Perguntado como é feita essa captação, descreveu: "nós fazemos uma publicação no whatsapp ou no facebook, entendeu; e aí os próprios drivers vão se indicando né, de acordo com o que a gente vai conseguindo contratar" (gravação 00:49:40); que não é necessário ir à empresa para assinar contrato, que funciona assim "A Nana falou: nós vamos precisar de 10 drivers para tá trabalhando tá. Aí a partir daí nós fazemos a publicação. Temos algumas pessoas que já trabalharam com a gente fazendo esse serviço de entrega, tá bom; então a gente pede indicação, então a partir daí as pessoas fazem essas indicações, nós entramos em contato; falamos, olha nós vamos trabalhar em tal local tá; a pessoa fala sim ou não; ela dando ok, nós fazemos a contratação dela, nós chamamos para tá prestando serviços pra gente diariamente (...) a contratação é feita por telefone mesmo (...) ele mandava pra mim o documento dele, pra gente poder aprovar a documentação na empresa que a gente ia prestar o serviço, tá bom; e a partir daí, estando tudo ok, ele começa a rodar (...)".
Afirmou ainda que o autor "foi contratado para Nana; nesse caso da Nana ele foi contratado por que ele já tinha trabalhado pra gente em outra empresa, nesse caso em específico eu já tinha o contato dele, aí falei para ele, olha nós vamos trabalhar lá, no mesmo formato de trabalho, tá bom; e aí você tem interesse de ser nosso driver? Aí ele falou que sim, aí nós começamos a prestar o serviço lá no Nana" (gravação 00:52:08).
Aduziu, também, que fazia o fechamento da escala de acordo com a disponibilidade dos "drivers"; que eles podiam recusar, faltar; que não tinha punição e já aconteceu do autor não poder. Asseverou que realizava o pagamento das diárias toda terça feira (R$100,00 a diária + R$1,00 por pedido); que local de risco o trabalhador podia recusar "ou o pedido era cancelado ou alguém do Nana fazia a entrega" (gravação 00:57:10); que podiam ficar no Nana ou fazendo outra atividade, inclusive particulares; que a escala era repassada na véspera aos "drivers"; que mandava a escala no grupo e as pessoas se manifestavam "aí quando eu não conseguia cumprir com a escala, aí eu fazia o contato individual com cada um deles para ver a disponibilidade" (gravação 01:01:53); que o grupo tinha uns 20 "drivers" mais ou menos; que na Nana tinha uma pessoa responsável para conferir pedidos; que deixaram de prestar serviços para Nana "talvez novembro/2022", não soube dizer ao certo; que tinha contrato com a Daki a partir de 2023; que quando o prazo de entrega era 25 minutos; que quando não podiam fazer, tinham que avisar para não deixar de atender o cliente "enviava mensagem no privado (...) que o reclamante já deixou de fazer por conta de quilometragem", não soube precisar quantas vezes. (gravação 01:07:15).
Extrai-se das declarações prestadas que há convergência entre o depoimento das testemunhas de ambas as partes e as alegações contidas na exordial, bem assim no depoimento pessoal do autor. 
Restou demonstrado, in casu, que a testemunha da reclamada, como gerente operacional, foi quem contratou o reclamante, inclusive isso é explanado de forma detalhada pela própria testemunha (gravação 00:52:08).
[...]
Concessa venia, verifico que houve imposição de rotina, inclusive quanto aos horários, o que será mais bem analisado em tópico próprio (jornada), vez que as entregas eram feitas diariamente e como é sabido serviços de delivery funcionam nos três períodos do dia. E, ainda que o autor não precisasse se apresentar nas dependências da primeira reclamada no início da jornada ou término, ele deveria estar disponível para atender os serviços diários da segunda ré, conforme demonstrado na prova oral (nos pontos de espera "no Nana").
[...]
Entendo, pois, que a reclamada não se desincumbiu de seu onus probandi, nos termos do art. 818, II, da CLT c/c art. 373, II, do CPC, quanto à natureza autônoma dos serviços prestados pelo reclamante. 
Há, pois, elementos suficientes a caracterizar o vínculo empregatício presumido. A narrativa da testemunha da reclamada, repiso, é contundente quanto à contratação do autor e à presença dos requisitos dispostos nos arts. 2º e 3º da CLT a caracterizar o vínculo, na forma pretendida na exordial.

Da análise do processo originário, observo que não há documentação indicativa da forma de contratação do trabalhador, cabendo à Justiça trabalhista, à vista das demais provas, especialmente da testemunhal, decidir sobre a presença ou não dos elementos que caracterizem o vínculo de emprego.

Para dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório, providência inviável em sede reclamatória.

A ausência de comprovação de contratação civil para prestação de serviços afasta a aderência estrita entre o ato reclamado e o decidido nos paradigmas. 

3. Do exposto, nego seguimento à reclamação.

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 21 de outubro de 2024.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente